Tribunal: TJPA
Processo: 0801978-89.2023.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801978-89.2023.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE NECESSITANDO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESPECIALIZADO.

DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia gira em torno da análise da sentença que ratificou a liminar concedida, determinando ao Estado do Pará que providenciasse a transferência da paciente para um hospital com leito clínico avançado e especializado em drenagem tubular pleural aberta – pleurostomia;

2.
Preliminar de ausência de interesse de agir.
O atendimento a uma decisão que concede tutela antecipada não leva à extinção do processo por falta de interesse de agir subsequente, uma vez que essa medida é temporária e transitória. É fundamental que o mérito da causa seja julgado para resolver definitivamente a controvérsia e confirmar a decisão provisória.
Preliminar afastada;

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, que se estende a todos os entes federativos, conforme o princípio da universalidade da saúde;

4. No caso dos autos, verifica-se que a sentença está fundamentada nos documentos que instruíram a inicial, uma vez que a necessidade e urgência do tratamento pretendido foram devidamente demonstradas, não havendo motivo para qualquer alteração.

5.

Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor da infante
E.D.O.V.,
contra o
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Para contextualizar os eventos dos autos, o Ministério Público ingressou com a referida ação, narrando que a substituída, possui 1 (um) ano e 10 (dez) meses de vida, e foi diagnosticada com broncopneumonia não especificada com risco de aumento do derrame pleural e rompimento do abscesso pulmonar pela pneumonia necrotizante, motivo pelo qual necessitava, com urgência, de transferência à leito de UTI pediátrica em unidade hospitalar capaz de fornecer o tratamento necessário, sob risco de agravamento do seu quadro de saúde e óbito.

Assim, requereu a título de tutela antecipada de urgência, a expedição de ordem judicial a fim de assegurar a transferência da paciente para a unidade hospital que conte com estrutura especializada para o tratamento da paciente. No mérito, pleiteou a procedência total do pedido.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada (ID nº 16853855).

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando: 1) a perda do objeto da demanda em razão do cumprimento da liminar; 2) Da responsabilidade principal do município. Do dever de ressarcimento ao estado; 3) Inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; 4) inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva; 5) desproporcionalidade do valor da astreinte prevista.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) 3 – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida em ID. Num. 80923441 no mesmo sentido.

DEFIRO E PROCEDO o desbloqueio, de eventuais valores sequestrados das contas do Estado do Pará via SISBAJUD com base na decisão proferida em ID Num. 95332323.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID
nº 17767295).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR – Ausência de Interesse de Agir

Com relação a preliminar de falta de interesse de agir, pela perda do objeto da ação, esta não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO
DIREITO
À
SAÚDE
. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular. (...) 3. Apelo e reexame necessário não providos". (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO
À
SAÚDE
. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES.

Dessa maneira, o atendimento a uma decisão que concede tutela antecipada não leva à extinção do processo por falta de interesse de agir subsequente, uma vez que essa medida é temporária e transitória. É fundamental que o mérito da causa seja julgado para resolver definitivamente a controvérsia e confirmar a decisão provisória.

Portanto,
rejeito a preliminar
levantada.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da análise da sentença que ratificou a liminar concedida, determinando ao Estado do Pará que providenciasse a transferência da paciente para um hospital com leito clínico avançado e especializado em drenagem tubular pleural aberta - pleurostomia. A decisão exige que o Estado forneça todos os recursos necessários para o tratamento, conforme orientação do médico especialista.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O direito à assistência médica e material deve ser garantido imediatamente, assegurando o acesso universal dos cidadãos ao sistema público de saúde em todos os níveis da Federação. Não é admissível que o Poder Público se recuse a prestar esses serviços, especialmente quando se trata de uma pessoa carente de recursos para arcar com seu tratamento.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Destarte, a norma constitucional extraída do art. 196 da CF consagra a responsabilidade solidaria dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo “Estado”, é considerado em sua amplitude e retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, Estados propriamente ditos, Distrito Federal e os Municípios, conforme dispõe o art. 23 da norma constitucional:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Pela análise minuciosa dos autos e das peças acostadas, fica evidente que a paciente necessitava urgentemente de internação para o tratamento de sua patologia.

Nesse sentido, verifica-se que a sentença está fundamentada nos documentos que instruíram a inicial, uma vez que a necessidade e urgência do tratamento pretendido foram devidamente demonstradas, não havendo motivo para qualquer alteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024